Tribunal: TJPA
Processo: 0801924-28.2023.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801924-28.2023.8.14.0006

EMBARGANTE: JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. O v. Acórdão, sobre a questão, decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de erro, dúvidas, contradições ou omissões. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de embargos de declaração opostos por JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS, em face de Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo recorrente, apenas redimensionado a pena base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

Aponta o embargante contradição no Acórdão, diante da exasperação da pena em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), sendo aplicada simultaneamente 02 (duas) majorantes. Alega que deveria incidir apenas o maior aumento de 2/3, conforme o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. Requer que seja suprida a contradição, com a incidência de apenas uma causa de aumento de pena no percentual de 2/3.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração.

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para a oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

O embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido contradição no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Na decisão ora embargada o v. Acórdão manteve
a causa de aumento
referente ao concurso de agentes, art. 157, § 2º, II, do CP, uma vez que os depoimentos das vítimas comprovaram que o delito foi praticado por mais de um agente. Manteve ainda a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, foi ressaltado que as
vítimas foram unânimes na afirmação de que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo e que apenas um dos agentes portava a arma. Uma vez que é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da referida causa de aumento, esta foi reconhecida, bem como a pena foi elevada
em 2/3, conforme disposto no art. 157, § 2º-A, I, do CP, totalizando 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Logo, a aplicação do percentual de 2/3 para o aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, e a aplicação da fração de 1/3 para o aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, foram devidamente justificadas no Acórdão, inexistindo qualquer contradição conforme pretende fazer crer o embargante.

Sendo assim, o v. Acórdão, sobre a questão, decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de erro, dúvidas, contradições ou omissões.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 18/02/2025